Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PARTILHA DOS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. SUPOSTO ACORDO FINANCEIRO. NÃO COMPROVADO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS PRO RATA. MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa quando a prova pleiteada se revela inservível para alcançar o resultado pretendido.
2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação, quando o Juízo Singular discorre fundamentadamente quanto ao tema, mas em sentido contrário à pretensão do recorrente.
3. O procedimento do divórcio é incompatível com a partilha de automóvel em nome de terceiros que não integrou a lide, à míngua de comprovação da posse.
4. A gratuidade de justiça deve ser revogada quando a pesquisa judicial encontra movimentações financeiras elevadas, cujo saldo por vezes alcança valores acima de R$ 20.000,00, o que, sem maiores digressões, não se coaduna com a concessão da benesse.
5. Os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo Singular, pro rata, no patamar de 10% (dez por cento) correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal fixada, não enseja qualquer reparo.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor.